Tribunal: TJMT
Processo: 0007832-37.2019.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007832-37.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GILSON NUNES ESPERIDIAO - CPF: 023.897.961-09 (APELADO), EZEQUIEL MILKEVIZ BARBOSA - CPF: 345.917.371-87 (VÍTIMA), SOLANGE DOURADO DOS SANTOS - CPF: 468.543.981-34 (VÍTIMA), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Sentença absolutória. Irresignação ministerial. Autoria delitiva. Reconhecimento pessoal e fotográfico
.
I
nobservância das formalidades legais. Ausência de elementos independe
ntes
de corroboração. Insuficiência probatória. Princípio do
in dubio pro reo
. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado em relação ao delito de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), por duas vezes, em concurso formal (artigo 70 do Código Penal)
.

2.
o
Parquet

pleiteia

a reforma da sentença, com a
condenação do apelado
no delito de roubo majorado
.

II.
Questões em discussão

3
.
A
quest
ão
em discussão

consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do apelado pelo crime de roubo majorado, considerando que a prova da autoria delitiva está fundamentada essencialmente nos reconhecimentos pessoal e fotográfico realizados pelas vítimas.

III.
Razões de decidir

4
.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Avaliação Indireta, Relatório de Investigação e declarações das vítimas em ambas as fases processuais
.

5
.
A autoria delitiva, contudo, não restou suficientemente demonstrada, pois os reconhecimentos realizados pelas vítimas apresentam fragilidades que comprometem sua confiabilidade como prova para embasar decreto condenatório
.

6
.
O reconhecimento fotográfico inicial, realizado dez dias após o crime, resultou
negativo, tendo a vítima Ezequiel declarado que não conseguiu reconhecer
os suspeitos
.

7.
O posterior reconhecimento positivo do apelado ocorreu apenas seis meses depois do fato, após a vítima Ezequiel ter visto o acusado em reportagem televisiva de programa policial, circunstância que compromete a espontaneidade e confiabilidade da identificação
.

8.
O reconhecimento pessoal foi realizado quase dois anos após o crime, tempo excessivamente longo que fragiliza a precisão da memória, especialmente considerando a prévia exposição a elementos externos como fotografias e reportagens televisivas
.

9.
Em juízo, a vítima Ezequiel demonstrou hesitação ao ser questionada sobre a certeza do reconhecimento
,
o que evidencia a ausência de convicção necessária para sustentar juízo condenatório
.

10.
A vítima Solange somente prestou depoimento na fase policial quase dois anos após os fatos, tendo previamente tomado conhecimento da fotografia do suspeito por intermédio de seu marido, o que compromete a independência de sua percepção
.

11.
Não há elementos objetivos independentes que corroborem a autoria delitiva imputada ao apelado, como prisão em flagrante, apreensão da res furtiva em seu poder, imagens de câmeras de segurança ou testemunhas presenciais estranhas às vítimas
.

12.
Em crimes patrimoniais, embora a palavra da vítima possua relevância probatória, é necessário que seja firme, coerente e, preferencialmente, corroborada por outros elementos de prova, o que não ocorreu no caso em análise
.

13.
Persistindo dúvida razoável sobre a autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição do apelado
.

IV.
Dispositivo e teses

14
.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:
“1.
O reconhecimento pessoal ou fotográfico, quando realizado após exposição do suspeito em mídia televisiva e sem observância das formalidades legais, tem sua confiabilidade comprometida como elemento de prova. 2. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, embora relevante, deve ser firme,
coerente e, preferencialmente, corroborada por outros elementos de prova para sustentar decreto condenatório. 3. Na ausência de elementos objetivos independentes que corroborem a autoria delitiva e persistindo dúvida razoável, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
70 e 157, § 2º, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Criminal nº
1000851-72.2023.8.11.0086,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
5
de setembro de
2025
;

TJMT, Apelação Criminal nº
1001502-36.2021.8.11.0002,
Rel. Des.
Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal
; j. em:
27
de novembro de
2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta
pelo
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda Vara Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
, que
absolveu

Gilson Nunes Esperidião

do
delito de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (
artigo 157, § 2º,
incisos I e II, do Código Penal
),
por duas vezes,
em
concurso forma
l
(
artigo 70 do Código Penal
).

Em síntese, o
P
arquet

pleiteia

a reforma da sentença, com a
condenação do apelado
no delito de roubo majorado
(Id.
299954917).

O
réu
apresentou contrarrazões ao apelo
, requerendo o
desprovimento
do recurso
(Id.
299954922
).

A
dout
a

Procurador
a
de Justiça

Ana Cristina
Bardusco
Silva
opinou pelo
conhecimento
do recurso
e
,
no mérito, seu
provimento
em parecer assim ementado:

“
Sumário: Sentença penal que ABSOLVEU GILSON NUNES ESPERIDIÃO do delito tipificado pelo art. 157, §2º, incisos I (emprego de arma de fogo) e II (concurso de pessoas), c/c artigo 70 (duas vezes), todos do CP, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Inconformismo do Ministério Público: Busca a reforma da sentença, assegurando a existência de provas suficientes para sustentar a condenação de GILSON. Procedência – acervo probatório coeso – existência de provas suficientes da autoria delitiva imputada ao APELADO – palavra das vítimas coerentes e firmes, reproduzidas na etapa judicial – reconhecimentos extrajudiciais apontando o APELADO como sendo um dos autores do roubo, ratificados em juízo – em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem grande relevância probatória – precedentes jurisprudenciais – aplicam-se ao presente caso as disposições do Enunciado nº. 29/TCCRTJMT: “As disposições do artigo 226 do Código de Processo
Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), ressaltando que “(...) o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1204990/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/03/2018,
DJe
12/03/2018) – jurisprudência corroborativa. Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
” (Id.
311449395
).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão
preenchidos
os
requisito
s
de
admissibilidade recursal
,
razão pela qual
conheço
da apelação.

Infere-se da denúncia que, no dia 15 de setembro de 2017, por volta das 18h30min,
em uma residência particular localizada na Avenida Ari Paes Barreto, nº 1043, Bairro Manga, na cidade de Várzea
Grande
, o
apelado Gilson Nunes Esperidião
,
em concurso com um terceiro não identificado,

mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, subtra
iu
um
veículo automotor Renault
Oroch
, de cor prata, placa QBW-0874, alguns pertences que estavam em seu interior e as chaves de outro automóvel, das vítimas Ezequiel
Milkeviz
Barbosa e Solange Dourado dos Santos
.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Restou apurado dos autos que, na data e horário dos fatos, as vítimas foram abordadas nas dependências da residência pelo denunciado GILSON NUNES ESPERIDIÃO e seu companheiro empreenderam fuga do local.

Após a subtração dos pertences, as vítimas fizeram o ‘Boletim de Ocorrência’, possibilitando o início das diligências que culminaram com a identificação o denunciado GILSON
NUNES ESPERIDIÃO, devidamente reconhecido (documento de fls. 12/IP, 141/IP e 142/IP)
” (Id.
299954482
).

A denúncia foi recebida em 10 de setembro de 2019 (Id. 299954484 – pág. 49).

Encerrada a instrução processual,
sobreveio sentença julgando improcedente a denúncia e absolvendo
o acusado
Gilson Nunes Esperidião
do delito
de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código
Penal), por duas vezes, em concurso formal (artigo 70 do Código Penal) – Id. 299954914.

Irresignado com a respeitável absolvição, o
P
arquet
requer
(i)

a reforma da sentença com a consequente condenação do réu no crime de roubo majorado, sob o argumento de que as provas são suficientes para comprovar a autoria delitiva
.

Sem razão.

De início, cumpre registrar que a materialidade delitiva não é objeto de controvérsia, encontrando-se suficientemente evidente pelo Boletim de Ocorrência nº 2017.309601 (Id. 299954482 – págs. 9/10), pelo Auto de Avaliação Indireta (Id. 299954482 – pág. 34), pelo Relatório de Investigação nº 1123/2019 (Id. 299954484 – págs. 30/31), corroborada pelas declarações das vítimas tanto na fase policial (Id. 299954482 – págs. 13/14 e Id. 299954484 – págs. 28/29) quanto em juízo (Id. 299954903 e 29995404).

A controvérsia cinge-se, portanto, à autoria delitiva e à possibilidade de reforma da sentença absolutória para condenar o apelado com base, essencialmente, nos reconhecimentos realizados pelas vítimas e em suas declarações.

Consoante se extrai dos autos, a identificação do apelado como um dos autores do roubo
decorre, em síntese
: (i)

do
reconhecimento pessoal
efetivado
pelos ofendidos
quase dois anos depois do crime
(Id. 299954484 – págs. 21/24)
; e (
ii
) das declarações prestadas em juízo, nas quais ambos reiteram o reconhecimento do réu.

Não há, por outro lado, qualquer outro elemento de prova independente que vincule objetivamente o
acusado
ao delito, como apreensão de bens subtraídos em seu poder, flagrante, imagens de câmeras de segurança ou testemunhas presenciais estranhas à vítima.

No dia 25 de setembro de 2017
,
o ofendido Ezequiel
Milkeviz
Barbosa, ouvido na
fase policial
, narrou que
“visualizou o Banco de Dados Fotográficos, mas não conseguiu reconhecer com 100% de certeza nenhum como sendo um dos suspeitos que praticou o Roubo”
. Ademais, as características por ele informadas
eram
de que um dos agentes seria
“de cor morena, estatura alta, de estrutura atlética, idade aproximadamente de 30 anos, não visualizaram nenhuma tatuagem ou cicatriz aparente”
(Id. 299954482 – págs. 13/14).

Não obstante
, em 20 de março de 2018,
retornou
à Delegacia de Polícia e
passou a
reconhece
r
o apelado por meio de álbum fotográfico, acrescentando
,
neste momento
,

o detalhe de que o suspeito possuiria um
bigode (Id. 299954482 – pág. 16).

Em
juízo
, Ezequiel esclareceu que, no dia em que foi registrar o
b
oletim de
o
corrência
,

“uma menina puxou lá a ficha, parece que tinha mais de 17, né, 17, Boletim de Ocorrência com essas mesma
s
situaç
ões
entendeu? De assalto na época, 17, né? [...] Inclusive, ela me deu uma foto, tirou lá e me deu a foto também
da

da
pessoa, né?
Pra
né, pra
mim
ver. E aí trouxe, mostrei
pra
minha esposa”
, revelando que, já naquela oportunidade, recebeu de terceiro uma fotográfica de um suposto suspeito e a compartilhou com sua esposa antes de qualquer procedimento formal de reconhecimento (Relatório de Mídias – Id. 299954904).

O próprio ofendido afirmou, ainda, que somente veio a associar com maior firmeza
a figura do apelado ao roubo após vê-lo em reportagem televisiva, veiculada em programa policial, ocasião em que passou a acreditar tratar-se do autor do crime e, a partir daí, retornou à Delegacia para
o
reconhecimento
pessoal

em
20 de agosto de 2019 (Id. 299954484 – pág. 21)
. Em suas palavras, a convicção quanto à autoria foi se formando com o tempo, sobretudo depois da exposição midiática do réu
.

Entretanto, ao ser questionado
pelo Promotor de Justiça
se a pessoa que se encontrava na audiência seria
, de fato,
o autor do delito de roubo, Ezequiel
respondeu
:
“eu não sei. Ninguém quer condenar
ninguém, julgar ninguém, né?”

acrescentando, quanto ao ato de
reconhecimento
, que

“no dia lá parece que tinha, era só ele”
(Relatório de Mídias – Id. 299954904).

Esse conjunto de declarações evidencia que os reconhecimentos realizados em desfavor do apelado se mostram
seriamente comprometidos
,
tanto
pela prévia exibição e compartilhamento de fotografia extraoficial às vítimas
quanto pela
influência d
a
reportagem televisiva,
circunstâncias que comprometem a espontaneidade e a confiabilidade da lembrança
.

Soma-se a isso a
postura vacilante do próprio ofendido em juízo, ao admitir não saber afirmar com segurança se o réu é o autor do roubo,
o que
corrobora a incerteza objetiva quanto à autoria, de modo que o seu depoimento, embora
digno
de consideração,
não
possui solidez suficiente para, isoladamente, sustentar
juízo condenatório em segundo grau
.

Se não bastasse a incerteza externada pela vítima Ezequiel, tem-se a mesma insegurança quanto
ao reconhecimento realizado pela
ofendida Solange Dourado dos Santos
. Embora tenha comparecido

à Delegacia apenas em 2019 – depoimento e reconhecimento pessoal
em 20 de agosto de 2019 (Id. 299954484 – págs.
23 e
28/29)
-
,
já
possuía contato
prévio com a fotografia levada por
seu marido
logo após o registro do boletim de
ocorrência,
o que evidencia que sua percepção não se formou de modo independente, mas sob influência de elementos externos que já haviam direcionado a memória de Ezequiel
.

Ademais, em

juízo
, o depoimento de
Solange
apresenta divergência relevante quanto à capacidade de visualizar elementos essenciais do rosto do agente
, pois, embora tenha afirmado reconhecer o réu “pelas feições”, especialmente nariz, boca e um “bigodinho”, admitiu não ter visto bem os olhos do assaltante no momento dos fatos.
Essa discrepância reforça a limitação perceptiva e reduz a precisão do reconhecimento.

E
m sua oitiva na
fase policial
,
mencionou que um dos assaltantes possuía

“os olhos puxados”

(Id. 299954484 – págs. 28/29)
, porém, em juízo, reconheceu não ter captado bem esse traço. A oscilação entre essas versões revela ausência de firmeza e de clareza sobre características fundamentais, o que impede que seu depoimento agregue segurança probatória ao conjunto de elementos dos autos.

Dessa forma, verifica-se que o reconhecimento de Solange
não foi construído de forma autônoma e independente
, mas se desenvolveu dentro do mesmo ambiente de reforço mútuo e de contaminação da
memória que permeou a convicção de Ezequiel, o que fragiliza sobremaneira a credibilidade do ato.

A convergência entre os reconhecimentos, portanto, não traduz maior certeza, mas, sim,
a repetição de percepções previamente influenciadas por estímulos externos comuns
, afastando a confiabilidade necessária para embasar condenação.

Assim,
a harmonia
aparente
entre os depoimentos das vítimas, em vez de confirmar a autoria, expõe, na verdade, o processo de formação conjunta e contaminada de suas memórias
, reforçando o juízo de dúvida já evidenciado pelas declarações hesitantes de Ezequiel e pela ausência de qualquer elemento objetivo de corroboração
,
afastando a independência perceptiva que se exige para que possam sustentar, isoladamente, um decreto condenatório
.

Por derradeiro e, de igual relevância, tem-se que o apelado não foi preso em flagrante, assim como a
res furtiva
não foi encontrada em sua posse, o que, aliado à sua negativa de autoria,
corrobora o caráter
insuficiente
e inconclusivo da prova.

Nessa hipótese, deve
prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Ilustrando esse entendimento, cito precedentes desta Corte:

“
5. Inicialmente, as vítimas não reconheceram os réus em fotografias apresentadas pela polícia. O reconhecimento ocorreu posteriormente, após exposição das fotos dos acusados, por envolvimento em outro crime, circunstância que fragilizou ainda mais a confiabilidade da prova.

6. Nenhum dos bens subtraídos foi encontrado com os réus, inexistindo outras provas aptas a corroborar o reconhecimento fotográfico realizado apenas na fase inquisitiva.

7. Em juízo, as vítimas apresentaram dúvidas sobre o reconhecimento inicial. A ausência de outras provas válidas gera dúvida razoável sobre a autoria do crime, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo
”
(
TJMT, Apelação Criminal nº
1000851-72.2023.8.11.0086,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
5
de setembro de
2025
)
.

“
6. Na ausência de provas independentes — como prisão em flagrante, apreensão do bem em poder do acusado ou testemunho direto e seguro — o reconhecimento viciado não pode ser suprido por elementos indiretos.

7. A palavra da vítima, embora de relevo nos crimes patrimoniais, exige coerência, firmeza e observância dos parâmetros legais do reconhecimento para sustentar decreto condenatório.

8. O processo penal impõe a observância da presunção de inocência; persistindo dúvida razoável sobre a autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição (precedente: N.U 1028914-65.2023.8.11.0003,
Segunda Câmara Criminal, j. 06/02/2024)
”
(
TJMT, Apelação Criminal nº
1001502-36.2021.8.11.0002,
Rel. Des.
Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal
; data do julgamento:
27
de novembro de
2025
)
.

Por conseguinte, não havendo robustez no conjunto probatório quanto
à
autoria delitiva, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
,
mantenho a absolvição do apelado Gilson Nunes Esperidião
.

Diante do exposto, em
dissonância do
parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo
, mantendo a sentença absolutória em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026